Tribunal: STF
Processo: RHC 262359
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA, DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. JUÍZO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.004.420, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nem concedeu ordem de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta. 



    2. O agravante foi pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a pronúncia do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    4. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário certeza acerca do cometimento do crime, conforme entendimento pacificado. 



    5. O ato impugnado referiu-se concretamente à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria, colhidos sob contraditório e ampla defesa. 



    6. Alterar a conclusão das instâncias antecedentes demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário certeza acerca do cometimento do crime. 2. O revolvimento do acervo fático-probatório é incabível na via do habeas corpus".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/1990. 



    Contra a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem negou provimento ao pleito.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Sustenta que “a pronúncia e sua manutenção pelo TJCE e STJ ignoram solenemente a fragilidade e a ilicitude das "provas" que o incriminam”. Alega “reconhecimento fotográfico nulo”, pois “a acusação contra o Paciente, no que tange ao roubo, baseou-se primordialmente em um reconhecimento fotográfico realizado em sede policial”. Ressalta, ainda, que “o depoimento do adolescente A., que supostamente apontava Yuri como ‘mentor’ e fornecedor de armas, foi colhido exclusivamente na fase de inquérito policial. Ocorre que o adolescente faleceu em confronto policial antes de ser ouvido em juízo”, Arrazoa, também, acerca da “fragilidade da prova policial e a confusão com outros processos”. Advoga pela “inaplicabilidade do in dubio pro societate”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, e na certeza de que Vossas Excelências não se furtarão ao dever de fazer cessar a flagrante coação ilegal, o Impetrante requer:



    1. O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 



    2. A reforma do v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como da decisão de pronúncia do TJCE. 



    3. A declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico do Paciente e de todos os elementos probatórios dele decorrentes, por manifesta violação ao Tema 1258 do STJ e ao Art. 226 do CPP. 



    4. A impronúncia do Paciente, Antônio Yuri Bessa Diógenes, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria judicializados e lícitos, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo e aos preceitos constitucionais.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 868-872): 



    [...] No caso em análise, o ato impugnado faz referência concreta à prova da materialidade delitiva, bem como aos indícios de autoria, colhidos, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que fundamentaram a decisão de pronúncia, afastando, outrossim, a pretensão de reconhecimento de bis in idem. [...]



    Ora, conforme assentado na origem, há sérios elementos de autoria, inclusive produzidos sob o crivo do contraditório judicial, e prova da materialidade delitiva a autorizar a submissão do paciente ao plenário do Júri, sendo a pronúncia medida de rigor. 



    Lado outro, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir pela despronúncia do paciente demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus. [...]



    Conforme assentado na decisão monocrática, há sérios elementos de autoria, inclusive produzidos sob o crivo do contraditório judicial, e prova da materialidade delitiva a autorizar a submissão do agravante ao plenário do Júri, sendo certo que, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir pela despronúncia do paciente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus. [...]”



     



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “há sérios elementos de autoria, inclusive produzidos sob o crivo do contraditório judicial, e prova da materialidade delitiva a autorizar a submissão do agravante ao plenário do Júri, sendo certo que, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir pela despronúncia do paciente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus”. 



    Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Noutro giro, no tocante às alegadas nulidades de prova, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessas questões.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente